Tribunal: TJDFT
Processo: 0740272-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0740272-86.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERVICOS HOSPITALARES YUGE S.A AGRAVADO: HELENA DE FATIMA VAZ D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SERVIÇOS HOSPITALARES YUGE S.A contra r. decisão proferida pelo ilustre juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos do cumprimento de sentença n.o 0706405-40.2017.8.07.0003, indeferiu o pedido de consulta ao sistema SNIPER, nos seguintes termos (ID 210345112 do processo originário): “Indefiro o pedido da autora quanto ao sistema SNIPER pois, conforme explicitado pelo Conselho Nacional de Justiça, o SNIPER identificará "vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas", sendo que este juízo já efetuou pesquisas a todos os sistemas atualmente a ele disponíveis, não tendo restado evidência neste tocante, tampouco de vínculo societário com qualquer pessoa jurídica. Ademais disso, além dos dados obtidos por intermédio dos sistemas então já pesquisados, por hora, o sistema SNIPER informa apenas dados pessoais do réu, lista de processos judiciais a que responde, e link ao portal da transparência, informações estas de acesso público. Ainda conforme entendimento desta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO GENÉRICO DE BUSCA. SISTEMAS À DISPOSIÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. CREDOR. PRINCÍPIO DA UTILIDADE. PESQUISA SIMULTÂNEA EM DIVERSOS SISTEMAS. SNIPER. IMPLANTAÇÃO INCIPIENTE. DECISÃO MANTIDA. 1. O pedido genérico de busca de bens em qualquer sistema à disposição do Poder Judiciário é medida desarrazoada e sem propósito que contraria o princípio da cooperação (art. 6o do CPC), o qual rege não só o Juízo, mas também as partes envolvidas na demanda. 2. Não se deve olvidar que o credor é o maior interessado na satisfação da dívida, pois protagonista da execução manejada. Portanto, cabe a ele indicar bens passíveis de penhora e realizar diligências para esse fim, não podendo terceirizar tal responsabilidade. Nessa lógica, o Juízo é auxiliar nesse processo e não pode substituir a proatividade do exequente, que é essencial para o deslinde do feito. 3. O princípio da utilidade estabelece que o processo de execução, assim como os atos executórios, devem ser revestidos de efetividade, mesmo que diferida. Portanto, não se deve chancelar atos que não possam apresentar um resultado prático visível para a satisfação do crédito. 4. O pedido de busca simultânea em sistemas alternativos disponíveis ao Poder Judiciário (SNIPER, SIMBA, CNIB, CCS-BACEN e SREI), sem apontar minimamente como seriam úteis para o propósito de encontrar bens em nome do devedor passíveis de eventual constrição, não está passível de deferimento. 5. No que se refere à pesquisa no sistema SNIPER (Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos), o processo de implantação ainda é incipiente neste Tribunal de Justiça. Portanto, considerando as diligências realizadas pelo credor, não há justificativa para deferir a busca no presente recurso. 6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1690097, 07367571420228070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/4/2023, publicado no DJE: 2/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, retorne o feito ao arquivo provisório, destacando-se decisão de suspensão de id 12855904, datada de 26/01/2018, bem como decisão interruptiva da prescrição de id 185026999 (penhora de valores). Intimem-se.”. Em suas razões recursais (ID 64364207), afirma, em síntese, que o sistema SNIPER visa facilitar a localização de bens do devedor, uma vez que permite a pesquisa em diversos órgãos integrados ao sistema. Alega que nunca foi tentada a consulta pelo sistema SNIPER Informa que o sistema está disponível para ser utilizado pelos magistrados. Afirma que já foram realizadas diversas diligências infrutíferas na busca de patrimônio em nome da devedora. Discorre sobre o direito que entende aplicável ao caso. Transcreve jurisprudência em abono à sua tese. Por fim, requer a concessão de antecipação da tutela recursal para determinar a suspensão dos autos originários, até o julgamento do presente recurso. No mérito, requer o provimento do recurso para determinar a realização da consulta através do sistema SNIPER. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. O agravante postulou, em antecipação da tutela recursal, que seja “determinada a suspensão do processo de execução de origem, até o julgamento final de mérito, invocando-se o poder geral de cautela inerente à jurisdição” (ID 64364207 – pág 13). Todavia, compulsando os autos de origem verifico que o juízo a quo já determinou a suspensão do processo, com o retorno dos autos ao arquivo, conforme constou da decisão agravada. Nesse sentido, transcrevo a parte final da decisão: “Assim, retorne o feito ao arquivo provisório, destacando-se decisão de suspensão de id 12855904, datada de 26/01/2018, bem como decisão interruptiva da prescrição de id 185026999 (penhora de valores). Intimem-se. Desse modo, verifico que o pedido liminar postulado pelo agravante já foi adotado pelo juízo de origem, uma vez que o processo está suspenso. Assim sendo, mostra-se desnecessária a providência postulada liminarmente pelo agravante, sendo que a questão de fundo do presente recurso deverá ser julgada pelo colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de setembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora